Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726018-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO Defiro a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, conforme solicitado pelas partes (IDs 33244809 e 33392752), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007